Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736633-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: KELLY FERREIRA DE SOUZA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença que move em face de KELLY FERREIRA DE SOUZA TAVARES. A decisão agravada deferiu o pedido para determinar a penhora do percentual de 20% dos lucros e resultados da executada perante a Caixa Econômica Federal, até o limite da dívida, que se encontra em R$54.326,23 (ID 168344778): “O credor requereu a penhora de lucros e resultados que couberem ao Executado KELLY FERREIRA DE SOUZA TAVARES perante a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Decido. A participação nos lucros e resultados é uma forma de bonificação do empregado ou trabalhador, que acrescenta montante aos seus recebimentos. A verba não tem natureza essencial, não compõe a remuneração regular, pode ser concedida ou excluída pela empresa consoante acordo estabelecido diretamente com o empregado ou com sindicato. Admite-se penhora de parte dos valores a título de participação em lucros e resultados como forma de pagamento das dívidas. Se há a possibilidade de a penhora recair sobre os lucros que o devedor tenha frente a sociedade, este parece ser a medida mais justa e proporcional, além de fácil operacionalização. Por tais razões, defiro o pedido para determinar a penhora do percentual de 20% dos lucros e resultados do executado KELLY FERREIRA DE SOUZA TAVARES perante a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, até o limite da dívida, que se encontra em R$54.326,23. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa destinatária da ordem judicial para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial, com o dever de realizar o depósito do percentual acima em conta judicial. Atribuo à presente decisão força de ofício, o que dispensa a expedição de outras diligências para a mesma finalidade.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a reforma da decisão agravada, devendo ser permitida a penhora na integra da PLR – Participação Final nos Lucros e Resultados da agravada, por não se tratar de verba trabalhista. Afirma que a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da agravante, em detrimento do direito fundamental do agravada, dessa forma, deve ser mantida a penhora de PLR - Participação nos Lucros ou Resultados. Alega que o princípio da menor onerosidade, o qual alberga a impenhorabilidade das verbas alimentares, direito fundamental do devedor, deve ser ponderado com o da máxima efetividade da execução, direito fundamental do credor. Destarte, a solução para demandas como esta, se encontra na aplicação do princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber seu crédito, por isso do pedido de penhora de a PLR - Participação nos Lucros ou Resultados, atende ambas as partes. Argumenta que a participação nos lucros e/ou resultados não constitui verba remuneratória, tratando-se de parcelas indenizatórias eventualmente recebidas pelo empregado. A verba de natureza salarial é aquela paga com permanência e habitualidade e que, ao contrário da participação nos lucros, possui caráter alimentar, pois se destina à manutenção e ao sustento do trabalhador e de sua família. Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, o agravante é funcionário ativo da do BB. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 50851616 e 50851617). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator